Tribunal: TJSP
Processo: 0061006-62.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Embargos de Declaração - Hipótese em que não se reconhece omissão ou contradição no acórdão embargado.
2. Descabem embargos de declaração com natureza exclusivamente infringente.
3. Interposição com o escopo de prequestionamento. Inexistência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição. Afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Compreensão da súmula 98 do Superior

Ementa:
1. Embargos de Declaração - Hipótese em que não se reconhece omissão ou contradição no acórdão embargado.
2. Descabem embargos de declaração com natureza exclusivamente infringente.
3. Interposição com o escopo de prequestionamento. Inexistência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição. Afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Compreensão da súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos rejeitados.